Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O extrato da conta individualizada do PASEP evidencia que os saques supostamente indevidos constituem, em verdade, valores creditados no contracheque e na conta corrente da autora, com base no art. 4o, § 2o, da LC n. 26/1975.
2. A facilidade de acesso às informações referentes aos índices de correção monetária e histórico de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do PASEP permite imputar à parte autora o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária. No caso, não demonstrado divergência entre os índices de atualização do débito legais e os adotados, não há falar em má administração da instituição financeira do PASEP da parte interessada.
3. No tocante ao dano moral, uma vez que o pedido e a causa de pedir estão fundamentados na prestação deficiente do serviço do banco na administração dos recursos do PASEP, resta configurada a relação de consumo, do que decorre o prazo de 5 (cinco) anos para a pretensão fundada em reparação de danos causada por fato do produto ou do serviço (art. 27 do CDC).
4. Apelação conhecida e não provida.